Tribunal: TJSP
Processo: 2096665-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão determinando que os advogados postulem seus direitos em outro cumprimento de sentença, a fim de evitar tumulto processual. Insurgência dos patronos. Admissibilidade. Autorização legal para processamento do pedido de honorários nos mesmos autos. Inteligência do artigo 24, § 1o, do Estatuto da OAB. Além disso, não verificado prejuízo à parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão determinando que os advogados postulem seus direitos em outro cumprimento de sentença, a fim de evitar tumulto processual. Insurgência dos patronos. Admissibilidade. Autorização legal para processamento do pedido de honorários nos mesmos autos. Inteligência do artigo 24, § 1o, do Estatuto da OAB. Além disso, não verificado prejuízo à parte contrária ou ao bom andamento do processo, tampouco notícia nos autos de conflito de interesses entre os advogados e o ex-cliente. Prosseguimento de cobrança nestes autos dos honorários, previstos no § 1o do artigo 523 do CPC, que se impõe.

Agravo provido.